Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013429-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Zoneamento Ecológico e Econômico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK - CNPJ: 01.978.220/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE MUROS – BEM PÚBLICO – OBSTRUÇÃO CARACTERIZADA – ILEGALIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Com essa premissa, é assente a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária.

Entende-se que o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das determinações contidas no
decisum
(demolição de muro) e a multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual só será cobrada em caso de descumprimento da obrigação por parte do agravante, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.
3003-98.2018.811.0082 (Código 42559)
, proposta em desfavor do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA PARK
, deferiu a liminar para determinar a total desobstrução e remoção dos obstáculos da Rua Projetada 01, Loteamento Cerrados, em Várzea Grande, bem como a não promoção de qualquer outro fechamento ou ocupação da referida rua.

O agravante alega que não há impedimento ao tráfego de pessoas e de veículos, pois a rua é sem saída e carece de qualquer serviço ou infraestrutura que assegure o livre trânsito, tampouco há a utilização da rua projetada como extensão da propriedade do condomínio, visto que a mesma nunca foi objeto de urbanização/revitalização pelo Município, tanto que nos autos sequer há algo nesse sentido, pois o ente municipal deixa claro que eventual revitalização somente será possível mediante existência de recursos financeiros.

Salienta, também, que alternativa menos gravosa ao condomínio seria a dilação do prazo em no mínimo 180 dias para adequação e desobstrução da via pública, haja vista a necessidade de regularizar a obra de desfazimento, que necessita de tempo para elaboração de projeto e aprovação das licenças necessárias.

Aduz, ainda, a necessidade de redução da multa diária para um patamar proporcional ao caso concreto, isto é, R$ 100,00 (cem reais), bem como para impor um teto máximo não observado em primeira instância.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a cassação definitiva da decisão objurgada (id. 14611472).

Efeito suspensivo não concedido (id. 16306450).

Contrarrazões apresentadas (id. 31166979).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 41606483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.
3003-98.2018.811.0082 (Código 42559)
, proposta em desfavor do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA PARK
, deferiu a liminar para determinar a total desobstrução e remoção dos obstáculos da Rua Projetada 01, Loteamento Cerrados, em Várzea Grande, bem como a não promoção de qualquer outro fechamento ou ocupação da referida rua.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela vindicada, tidos por presentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Analisando detidamente as razões do agravo em cotejo com a documentação apresentada, entendo que o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao deferir a liminar pleiteada. Veja-se:

“
Desse modo, o fechamento de vias públicas sem autorização da municipalidade se apresenta como conduta contrária ao ordenamento jurídico, em especial por privar o livre acesso e trânsito da população aos logradouros públicos [...]

No caso, os documentos que instruem a inicial demonstram que o requerido edificou muro e instalou portão na Rua Projetada 01, Loteamento Cerrados, Município de Várzea Grande (MT) [...]

Portanto, a pretensão do requerido em continuar explorando a via pública não tem como ser atendida, uma vez que construiu muro irregularmente, sem autorização para tanto.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se a pretensão liminar não for concedida nesse momento, pois as medidas vindicadas visam evitar que o requerido continue impedindo o direito de livre locomoção da coletividade
” (id. 14626957)
.

In casu
, não obstante o agravante alegue omissão do Município de Várzea Grande, é certo que a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva. Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária.

Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do princípio da boa-fé objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público. Isso seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com os princípios da indisponibilidade do patrimônio e da supremacia do interesse público.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES EXISTENTES - INTERESSE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ocupação de bem público por particular não passa de simples detenção, caso em que se afigura admissível a reintegração da área ao ente competente, principalmente, porque o bem de domínio público é insuscetível de apossamento por particular, sendo possível apenas o uso, por meio de concessão, permissão ou autorização.

2. Ademais, a autorização de uso de imóvel municipal por particular é ato unilateral da Administração Pública, de natureza discricionária, precária, através do qual esta consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público. Trata-se, portanto, de ato revogável, sumariamente, a qualquer tempo, e sem ônus para o Poder Público. (Ap 136034/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

3.A Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano, estabelece que os espaços livres de uso comum (vias e praças, áreas de destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos) não podem, em regra, ter sua destinação alterada.

(N.U 0000897-42.2013.8.11.0082, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).

Desse modo, correta a decisão que determinou
a total desobstrução e remoção dos obstáculos da Rua Projetada 01, Loteamento Cerrados, em Várzea Grande, e a não promoção de qualquer outro fechamento ou ocupação da referida rua.

No tocante à dilação de prazo e redução da multa diária, entende-se que o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das determinações contidas no
decisum
e a multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual só será cobrada em caso de descumprimento da obrigação por parte do agravante, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020